Tribunal: TJMT
Processo: 1029481-21.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029481-21.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (APELADO), SUZINETE COSTA DE ALMEIDA - CPF: 974.949.841-00 (ADVOGADO), THE FIRST EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 20.939.835/0001-19 (APELANTE), JOAO VINICIUS LEVENTI DE MENDONCA - CPF: 035.761.311-24 (ADVOGADO), GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA - CPF: 022.871.091-02 (ADVOGADO), CONSTRUTORA LOPES S.A. - CNPJ: 09.177.659/0001-92 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA – PRELIMINAR REJEITADA – INADIMPLEMENTO DO PROMITENTE COMPRADOR ANTES DO TÉRMINO DO PRAZO PARA ENTREGA DO IMÓVEL – IMÓVEL NÃO ENTREGUE PELAS VENDEDORAS NO PRAZO CONTRATUAL – CULPA DE AMBAS AS PARTES – AFASTAMENTO DAS PENALIDADES APLICADAS PELA SENTENÇA – MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS – JUROS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A Construtora é parte legítima para responder, quando, além da responsabilidade direta pela efetiva edificação da obra, participa ativamente das tratativas do negócio celebrado. 2. Quando ambas as partes incorrem em mora, tendo o promitente comprador deixado de efetuar os pagamentos das prestações antes do término do prazo para entrega do imóvel, e as promitentes vendedoras deixado de entregar a obra no prazo contratual, aquele não terá direito ao recebimento de indenização, e estas, por sua vez, também não poderão reter qualquer percentual dos valores pagos como forma de abatimento ou compensação, em razão da repartição dos ônus contratuais. 3. O Tema 1002 do STJ define que, em caso de extinção do contrato de venda de unidade imobiliária por iniciativa do promitente comprador, os juros sobre os valores a serem restituídos incidem a partir do trânsito em julgado da decisão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1029481-21.2019.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por THE FIRST EMPREENDIMENTOS LTDA e CONSTRUTORA LOPES S.A. contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de
“Rescisão Contratual c/c Indenização Por Danos Morais e Materiais”

(Proc. no 1029481-21.2019.8.11.0041), ajuizada contra as apelantes por YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA, julgou o pedido parcialmente procedente para
“declarar rescindido o contrato entre as partes, devendo as partes retornar ao status quo ante da contratação, devendo a ré ressarcir a parte autora todos os valores pagos, imediatamente (Súmula 543 STJ), corrigido pelo índice INPC/IBGE a partir de cada desembolso e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida”,
e condenar as requeridas ao pagamento

do valor previsto na cláusula penal, e, ainda, ao ressarcimento dos valores pagos pelo autor a título de aluguel, bem como eventuais dispêndios com condomínio e IPTU
“desde o início do descumprimento até a data do último comprovante de pagamento juntado aos autos, cada um no valor de R$ 1.000,00
”, com correção monetária pelo IGP-M, desde cada desembolso, além de juros moratórios de 12% ao ano, desde a citação
.
A sentença condenou as requeridas ao pagamento de custas/despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação

(cf. Id. no 84586997
).

As apelantes alegam, preliminarmente, que a sociedade comercial existente entre a Construtora Lopes e a The First Empreendimentos Ltda, não torna a Construtora Lopes S.A parte legítima para figurar no polo passivo processual, já que o contrato foi celebrado exclusivamente pela The First Empreendimentos, e, além disso, a identidade de sócios entre as empresas não implica necessariamente cadeia de consumo, e muito menos configura grupo econômico.

No mérito, alegam que o apelado estava inadimplente mesmo antes do término do prazo para entrega da obra,

ou seja, foi ele quem primeiramente deu causa ao desfazimento do contrato, não sendo aplicáveis, portanto, as penalidades que lhe foram impostas pela sentença, devendo o quadro ser revertido em seu favor, para que possam reter, no mínimo, 25% dos valores pagos pelo autor, e realizar o reembolso em 36 parcelas, conforme previsto no contrato, com juros contados a partir do trânsito em julgado da sentença.

Afirmam que, mesmo se forem mantidas as penalidades, há incompatibilidade na cumulação da multa penal compensatória com a condenação ao ressarcimento dos valores pagos a título de aluguel, que aqui se caracterizam como lucros cessantes, e, consequentemente, como verba indenizatória, visto que o objetivo de ambas as condenações é o mesmo, qual seja, indenizar o promitente comprador pelos prejuízos decorrentes do atraso na entrega do imóvel.

Pedem, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, sejam afastadas as condenações que lhe foram impostas, com o reconhecimento da legalidade do percentual de retenção, e desconto das despesas suportadas em razão da culpa exclusiva do comprador, e, também, a impossibilidade de cumulação da multa compensatória e com a indenização, devendo o apelado ser condenado ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ou, na pior hipótese, que sejam
“reduzidas as penalidades ali arbitradas, levando em consideração as cláusulas do contrato entabulado entre as partes, bem como os precedentes jurisprudenciais pátrios sobre os casos análogos aos dos autos, condenando o Apelado, ainda, no pagamento de parcela das sucumbências”
(cf. Id. n.

84587001).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 84587007, o apelado combateu as razões recursais e pediu o desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 07 de julho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

No dia 05.07.2019, o autor ajuizou a presente ação, afirmando que, em 10.12.2014, celebrou com as apelantes contrato de compra e venda de unidade autônoma no empreendimento “The First”, com entrega prevista para outubro de 2017, pelo valor total de R$ 294.827,33, dos quais R$ 49.630,20 foram pagos.

Afirma que, finalizado o prazo para a entrega da obra, entrou em contato com as apelantes, e recebeu a informação de que elas
“fariam uma reunião com cada comprador
” no interesse da solução individual de cada caso, o que nunca aconteceu (cf. Id. n. 84580149 - pág. 2), razão pela qual solicitou a rescisão do contrato, sendo informado, porém, que o reembolso seria limitado ao valor de R$ 7.129,03, e ainda assim parcelado em trinta vezes.

Alega que a culpa pelo inadimplemento do pacto é das apelantes, já que a obra permanece paralisada há
17 meses
, e por isso pediu a procedência da ação para
“a) Declarar rescindido o Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra de Unidade Autônoma anexo, confirmando a tutela eventualmente deferida; b) Determinar que seja restituído ao requerente a importância de R$ 49.360,20, com incidência de correção monetária pelo índice INPC-IBGE a partir do envio da proposta de rescisão e os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação válida; c) Declarar a abusividade da taxa de corretagem em razão da rescisão se dar por culpa exclusiva das demandadas; d) Condenar as demandadas ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 40.000,00 e à restituição dos valores pagos com aluguéis, IPTU e condomínio desde dezembro/2017 (atualmente em R$ 22.942,00), em dobro, nos termos do art. 42, § único do CDC, até o trânsito em julgado da lide; e) Condenar as demandadas ao pagamento da cláusula penal constante na cláusula F.3 do contrato, no importe a 12% de juros ao ano sobre o valor remanescente (R$ 315.043,48)(...)”.

As requeridas apresentaram contestação, alegando que, na verdade, como o autor estava inadimplente desde 20.01.2016, não se pode dizer que o contrato fora descumprindo em razão do atraso na entrega da obra, mas sim por culpa do próprio autor, e sendo assim, segundo afirmam, têm direito à retenção de parte dos valores pagos (cf. Id. n. 27233825).

Na impugnação vinculada ao Id. n. 84586991, o autor diz que só parou de realizar os pagamentos porque, no início de 2016, a própria apelante solicitou aos clientes que parassem de pagar,
“porque haveria uma reunião com os contratantes a respeito da obra
”; de qualquer forma, só foi notificado extrajudicialmente da mora em 14.05.2018 (cf. AR vinculado ao Id. n.

84586984), quando já havia sido encerrado o prazo para a entrega, sendo descabida, portanto, a tese de que a rescisão se deu por sua culpa.

A sentença julgou o pedido autoral parcialmente procedente com base nos seguintes fundamentos:

(...)

Pois bem, dos documentos acostados, verifica-se via ID. 21426629, que a entrega do imóvel estava prevista para Outubro de 2017, e acrescido o prazo de tolerância de 180 dias, tem-se a Abril de 2018 como marco final para a efetiva entrega do imóvel.

(...)

Não obstante tais constatações, o certo é que não prosperam as teses da requerida relacionadas a inexistência de atraso, tendo em vista que pelo que se verifica dos autos, foi extrapolado o prazo para entrega do imóvel.

Não há nos autos qualquer prova de que o imóvel estava com as obras em dias, ou que tenha sido concluído, ou ainda que à época não havia qualquer atraso, ônus que lhe competia.

Tendo as rés defendido que foi o autor quem descumpriu o contrato pela inadimplência das parcelas, e que o imóvel não atrasou, competia à esta fazer prova do alegado, mas não trouxe nada nos autos e quando intimada a especificar as provas que ainda pretendia produzir, se mantiveram inertes.

Não há como afastar a responsabilidade das rés, mormente quando verificado que para circunstâncias como estas, eventuais e pontuais, para não dizer previsíveis, restando evidenciado o descumprimento contratual e, por conseguinte, a responsabilização da construtora em indenizar os prejuízos decorrentes do atraso na entrega do imóvel.

(...)

Neste contexto, é cabível a anulação/rescisão do contrato com a devolução dos valores já quitados pelo autor, tendo em vista que a restituição das parcelas adimplidas tem a finalidade precípua de conduzir as partes ao status quo ante, fazendo desaparecer os efeitos da contratação, sob pena de beneficiar a vendedora com a sua própria torpeza, circunstância vedada em nosso ordenamento jurídico.

(...)

Portanto, resta cabível no caso a rescisão do contrato, e via de consequência, a restituição dos valores pagos, não merecendo respaldo a insurgência das requeridas.

Vale destacar a aplicação da Súmula no. 543 do STJ, que prevê: “Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. (Grifei).”

Por derradeiro, devida também se mostra a condenação das requeridas ao pagamento dos aluguéis despendidos pela parte autora no período em que comprovadamente tiveram que alugar outro imóvel, uma vez que o atraso se deu por culpa da ré, consoante o entendimento jurisprudencial, senão vejamos:

(...)

No caso concreto, a parte autora juntou aos autos cópia do contrato de locação, a indicar ter despendido valores com o pagamento de locativos durante o período de mora.

Nessas circunstâncias, deve a empresa requerida ser condenada ao pagamento dos alugueis quitados pelo requerente, desde o início do descumprimento até a data do último comprovante de pagamento juntado aos autos, 08.01.2019 (ID. 21426895), cada um no valor de R$ 1.000,00. Sobre tal montante deverá incidir correção monetária pelo IGP-M desde cada desembolso e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.

(...)

No caso em tela, havendo cláusula específica em desfavor tão somente do consumidor, deve esta, pelas razões expostas, ser invertida em favor da autora, devendo a ré arcar com o disposto na cláusula F.3 e demais do contrato.

(...)

Na hipótese dos autos, em que o contrato de compra e venda de imóvel em construção foi rescindido, por culpa exclusiva da vendedora, que não cumpriu com a obrigação assumida, qual seja, a entrega do apartamento no prazo entabulado, a restituição das parcelas pagas pelas Autoras deve ser acrescida de juros de mora a partir da citação, conforme entendimento assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

(...)

Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação para DECLARAR RESCINDIDO o contrato entre as partes, devendo as partes retornar ao status quo ante da contratação, devendo a ré ressarcir a parte autora todos os valores pagos, imediatamente (Súmula 543 STJ), corrigido pelo índice INPC/IBGE a partir de cada desembolso e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida.

CONDENAR ao pagamento da cláusula penal (F.3) em favor da parte autora.

CONDENAR a demandada ao ressarcimento dos valores pagos a título de aluguel, bem como eventual condomínio e IPTU, desde o início do descumprimento até a data do último comprovante de pagamento juntado aos autos, cada um no valor de R$ 1.000,00. Sobre tal montante deverá incidir correção monetária pelo IGP-M, desde cada desembolso, além de juros moratórios de 12% ao ano, desde a citação.

CONDENO ainda, a requerida, ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios, que, nos termos do que preceitua o §§ 2o e 8o do art. 85 do CPC, arbitro em 10% (Dez por cento) sobre o valor da condenação”.

Quanto à alegada ilegitimidade passiva da Construtora Lopes S.A, o parágrafo único do art. 7o, e o art. 18, ambos do CDC, estabelecem a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores de bens e/ou serviços.

No caso, a Construtora Lopes S.A foi a responsável pela publicidade do empreendimento, tratativas com possíveis interessados e construção da obra, além de ter intermediado a celebração do negócio com o autor, tendo, inclusive, lhe enviado o extrato do saldo devedor, com informação sobre o valor que seria devolvido em caso de rescisão (cf. Id. n. 84586959 - pág. 1). Há razões sobejas à caracterização da legitimidade passiva da Lopes para responder.

Quanto ao mérito, observo que o prazo contratual para a entrega do empreendimento imobiliário se encerrou em outubro de 2017, e o prazo de tolerância de 180 dias terminou em abril de 2018.

A discussão gira em torno da culpa das partes pelo rompimento contratual. O autor diz que suspendeu o pagamento das prestações e intentou a rescisão judicial do contrato em razão da paralisação e atraso na entrega da obra, ao passo que as apelantes dizem que, como o autor já estava inadimplente desde 2016, ele é o culpado pela ruptura contratual.

A falta de finalização da obra, com extrapolação injustificável do prazo de entrega, constitui justo motivo para se atribuir à Construtora culpa exclusiva pela ruptura do contrato, embora o presente caso tenha a peculiaridade de que o autor já não estava mais efetuando o pagamento das parcelas muito antes do término do prazo para a entrega.

Na petição inicial, protocolizada em 05.07.2019, o autor afirmou que a obra estava paralisada há 17 meses, ou seja, desde a data em que o empreendimento deveria ter sido entregue (outubro de 2017); disse, também, que, após o término do prazo contratual para a entrega do empreendimento (outubro de 2017), as apelantes informaram que fariam uma reunião com cada um dos contratantes para tratar individualmente do assunto, o que, segundo o autor, nunca ocorreu.

As apelantes se apegam, na contestação, ao fato de que o autor já estava inadimplente desde janeiro de 2016, e, diante desse contra-ataque, o autor mudou o discurso, procurando se justificar ao dizer que as próprias apelantes solicitaram
“aos clientes que parassem de efetuar os pagamentos porque haveria uma reunião com os contratantes a despeito da obra”,
já que
desde 2016
as obras estavam paradas (cf. Id. n. 84586991 - pág. 2), e não mais há 17 meses do ajuizamento da ação.

Como se vê, inicialmente o autor afirma que a menção à reunião, que seria feita com os compradores, ocorreu após o término do prazo para a entrega do empreendimento, mas depois diz que esse diálogo aconteceu em 2016, e que a pedido das próprias apelantes parou de efetuar os pagamentos.

A narrativa do autor é contraditória. A justificativa apresentada na contestação para o seu inadimplemento confesso certamente surtiria mais efeito se ela tivesse sido mencionada já na petição inicial, mas surgiu apenas na contestação, quando, lembrado pelas apelantes de que ele já não pagava as parcelas desde janeiro de 2016, quase 2 anos antes do término do prazo para entrega do empreendimento, se viu forçado a reelaborar o discurso postulatório, assacando justificativa mal ajambrada para tentar confrontar a imputação de que, na verdade, fora ele, e não as apelantes, quem primeiramente deflagrou o processo de ruptura e descumprimento do pacto.

Neste caso, a conclusão mais adequada é a de que a rescisão do contrato se deu por culpa do autor, que parou de pagar as parcelas em janeiro de 2016, mas também se deu por conduta injustificável das apelantes, que até hoje não providenciaram a finalização da obra, ou seja, ambas as partes são culpadas, afinal, apesar de o comprador ter primeiramente incorrido em mora, é certo que as obrigações das partes não são, a rigor, interdependentes, de execução simultânea, em que cada uma só será executada à medida que a outra também o seja, como ocorre na hipótese em que há uma indivisibilidade absoluta da relação contratual.

Na verdade, embora haja identidade de propósitos, cuidam-se de obrigações independentes e com naturezas distintas, sendo a do apelado a de efetuar o pagamento das prestações (obrigação pecuniária) e a das apelantes de construção do empreendimento (obrigação de fazer), tanto é que, em regra, a falta de pagamento de alguma prestação pelo comprador não autoriza a suspensão automática da execução da obra pela Construtora, nem o atraso desta enseja a interrupção deliberada dos pagamentos pelo comprador.

Essa ponderação é especialmente relevante porque, no caso dos autos, ante a mora do adquirente, as apelantes poderiam, desde a constatação do inadimplemento, terem adotado a iniciativa da rescisão do contrato, ou qualquer outra medida para receber os valores devidos, mas não se valeram dessa possibilidade, optando por manter a relação contratual estagnada.

Assim, tendo optado pela persistência tépida da relação contratual, não poderiam, na sequência, ignorarem o cumprimento da sua obrigação contratual fundamental, qual seja, a de concluir a obra no tempo e modo convencionados, ainda que no futuro pudessem, eventualmente, exigir a quitação da totalidade das prestações. Essa situação, contudo, não as desobrigava do cumprimento da obrigação fundamental contratualmente estabelecida a seu exclusivo encargo.

Portanto, malgrado a mora do apelado, a opção das apelantes pela manutenção do contrato e pelo descumprimento das obrigações que lhes incumbia realizar, torna irrecusável a conclusão de que elas também incorreram em mora.

Em decisão monocrática, proferida no EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1880728 - DF (2020/0152123-5),

publicada em 01/06/2021, a eminente Ministra Maria Isabel Gallotti destacou que, nessas situações,
“em regra não há que se falar em perdas e danos, sendo equitativa a atribuição mútua das consequências do descumprimento contratual, por imposição do princípio da boa-fé objetiva, o qual preconiza que as partes devem ser leais umas com as outras, tutelando-se a justa expectativa, de maneira a evitar abusos de direito por quem quer que seja”.

Portanto, diante da conduta reciprocamente refratária adotada por ambas as partes, se, por um lado, o
apelado não tem direito ao recebimento das indenizações aplicadas pela sentença contra as apelantes, e não tem justamente em virtude da mora em que incorreu, as apelantes também não poderão, por sua vez, reter nenhum percentual dos valores pagos como forma de abatimento ou compensação, neste caso em razão da repartição dos ônus contratuais, haja vista que as duas partes estavam em mora com suas respectivas prestações essenciais que lhes correspondiam.

Quanto ao termo inicial dos juros,
o Tema 1002 do STJ define que, em caso de extinção do contrato por iniciativa do promitente comprador, a sua incidência é a partir do trânsito em julgado da decisão.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA NÃO CONFIGURADO NA HIPÓTESE. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. RETENÇÃO DE PARCELAS PAGAS. LEGALIDADE. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DESEMBOLSO. JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO. (...) 8. A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que, em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir de cada desembolso. Precedentes do STJ. No que concerne aos juros de mora, o Tema 1002 do STJ define que sua incidência é a partir do trânsito em julgado da decisão. (...) (AgInt no AgInt no AREsp 1644843/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso, para reformar parcialmente a sentença e, assim, afastar as penalidades impostas às apelantes, mantendo, porém, apenas a obrigação de restituição integral dos valores pagos pelo autor, bem como para alterar o termo inicial dos juros sobre os valores a serem restituídos, para que incidam a partir do trânsito em julgado da sentença.

Consequentemente, redistribuo entre as partes os ônus sucumbenciais fixados na sentença, na proporção de 50% para cada uma delas.

Custas
“pro rata”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021